Tribunal: STF
Processo: MS 22604
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
EMENTA: PENSÃO. DISPUTA ENTRE HERDEIRAS. APLICAÇÃO DA LEI
Nº 6.782/80. ATO ADMINISTRATIVO DO TCU. FILHA SEPARADA APÓS O ÓBITO
DO PAI. REVERSÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO. EXISTÊNCIA.
1.      Filha viúva, divorciada ou desquitada equipara-se à filha
solteira, se provada dependência econômica ao instituidor, à data da
sucessão pensional.
2.      Verificado o óbito desse quando da vigência da Lei nº
6.782/80, a filha solteira, enquanto menor, faz jus à pensão,
perdendo-a ao se casar.
3.      Quota-parte da pensão cabível àquela que se casou
transferida para a outra. Impossibilidade da reversão tempos depois
em face da consolidação do direito adquirido.
        Mandado de Segurança conhecido e deferido.